Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712946-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, movido pelo exequente/agravado contra a executada/agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de litispendência entre dois cumprimentos de sentença. 3. Suposta inaplicabilidade dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. 4. Discussão sobre a submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os pedidos nos dois cumprimentos de sentença são distintos, afastando a litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC). 6. O crédito é extraconcursal, pois decorre de fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005). 7. A recuperação judicial foi encerrada em 2014, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito. 8. A ausência de pagamento voluntário justifica a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 9. A competência para atos constritivos é do juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Encerrada a recuperação judicial e tratando-se de crédito extraconcursal, compete ao juízo da execução decidir sobre atos constritivos, sendo devida a incidência dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o; 523, § 1o; 995; 1.019, I; Lei 11.101/2005, arts. 9o, II; 49; 61; 62. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1921045, 0726776-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, DJe 26/09/2024; Acórdão 1621917, 0735266-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 22/09/2022, DJe 19/10/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.051 – REsp 1.840.531/RS. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, afirmando que a atualização do cálculo do valor devido não deve destoar do feito recuperacional. Assevera que, uma vez em recuperação, tudo continua submisso aos ditames da Lei 11.101/2005, inclusive os créditos e formas de atualização, de modo que até os dias atuais o crédito deve sofrer apenas correção monetária. Defende, portanto, que o cálculo do valor devido seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, e nos períodos seguintes, incidindo-se apenas a correção monetária. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Sendo o pedido de recuperação judicial anterior ao evento danoso que deu ensejo à condenação disposta na sentença em execução, o crédito não está sujeito aos efeitos da novação, tampouco à suspensão de encargos moratórios na forma do art. 9°, II, da Lei n° 11.101/2005, já que sequer estava constituído ao tempo do pedido recuperacional. Ademais, está há muito exaurido o prazo de 2 (dois) anos de duração da recuperação judicial, contados a partir da aprovação do respectivo plano, nos moldes do art. 61 da Lei n° 11.101/2005, tendo sido o processo de recuperação judicial extinto por sentença proferida em 5 de junho de 2014, como se verifica do ID 207309906. Nesse contexto, não há justificativa para o inadimplemento da agravante, de modo a justificar a não aplicação dos consectários previstos no 523, § 1o, do CPC, e sequer há processo de recuperação judicial em curso, a fim de que decisões proferidas pelo juízo de origem sejam submetidas ao Juízo concursal. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05[...] Por outro lado, verifica-se que o crédito executado é de natureza extraconcursal, pois decorre de acidente de trânsito ocorrido em 03/05/2011, ou seja, após o pedido de recuperação judicial da agravante, formulado em 13/08/2008 [...] Ademais, a recuperação judicial da agravante foi encerrada por sentença proferida em 05/06/2014, inexistindo qualquer óbice à tramitação do cumprimento de sentença ou à adoção de medidas constritivas (ID 72611123). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77018606. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016